Tribunal: TJMT
Processo: 1004618-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004618-56.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: HELIO RODRIGUES DIAS
PACIENTE: FERNANDO DE MATOS SILVA
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernando de Matos Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
Narra-se que o paciente está preso preventivamente desde o dia 11/11/2017, em ação penal que se apura a prática, em tese, de crime de homicídio qualificado.
Neste contexto, sustenta-se há excesso de prazo na formação da culpa, postulando o relaxamento da prisão preventiva.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 8120722).
É o essencial.
Em primeira análise, não há desídia ou inércia da autoridade judiciária de primeiro grau.
O paciente responde por homicídio qualificado em ação penal que tramita desde o ano de 2014 (denúncia recebida em 12/6/2014) e estava em liberdade provisória. Em outubro de 2017 diante de notícia de reiteração criminosa, com a suposta prática de outro delito de homicídio, foi decretada a prisão preventiva. Após diligências, encerrou-se a instrução processual, com a prolação de sentença de pronúncia em 14/11/2019.
Em face da pronúncia foi interposto recurso em sentido estrito, com a remessa dos autos a este TJMT em 13/7/2020. O aludido recurso foi julgado em 20/10/2020, com o trânsito em julgado no dia 9/12/2020. O juízo singular informou que os autos não aportaram na primeira instância.
Assim, embora tenha decorrido significativo lapso temporal desde o implemento da prisão preventiva, o feito não ficou paralisado, mas recebeu o adequado impulsionamento, inclusive com a interposição e julgamento de recurso da defesa.
Em sendo assim, não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Certifique-se a Secretaria se os autos foram remetidos e recebidos na Comarca de Origem.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator